Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO.ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM LIMINAR. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora, em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar de tutela de evidência para decretar o divórcio entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de evidência a fim de autorizar o divórcio direto requerido pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 311 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses para concessão da tutela de evidência, ainda que ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Não existe tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante que sustente a alegação de que o divórcio pode ser decretado de forma imediata, independentemente de ser oportunizado à parte adversa o contraditório.
5. Não há prejuízo para que o magistrado possa proferir decisão parcial de mérito (art. 356 do CPC), após o exercício do direito constitucional ao contraditório.
6. Impõe-se confirmar a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio, considerando a necessidade de se observar os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
7. A dissolução do vínculo conjugal, disposta na Emenda Constitucional n.o 66/2010, não autoriza mitigar o contraditório mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento:1. O pedido formulado pela agravante de tutela de evidência confere verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, devendo-se oportunizar o contraditório a fim de não esvaziar o objeto da ação originária de divórcio.
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 226 da Constituição Federal; arts. 311 e 356, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: (Acórdão 1720259, 07134258120238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1911093, 07211672620248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.